Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA POR PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. TJDFT. PORTARIA 101/2016. RECURSO PROVIDO.
1. A distribuição do ônus da prova deve obediência ao que dispõe o art. 373 do CPC, segundo o qual incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Na hipótese dos autos, a autora é beneficiária de gratuidade de justiça, e por esse motivo não pode arcar com os custos do perito técnico que requereu.
3. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
4. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Resolução CNJ n. 232/2016 e Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal.
5. Deu-se provimento ao recurso.